Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708693-03.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, MAURO VIANA RESENDE FILHO D E C I S Ã O O Acórdão de ID 70407191 determinou a realização de novo exame de heteroidentificação no candidato. A organizadora informou a convocação do candidato para realização do novo exame (ID 71003091). Verifica-se no sítio eletrônico do certame que a convocação foi devidamente realizada "https://www.institutoaocp.org.br/concursos/389". É dever do candidato acompanhar o sítio eletrônico do concurso e comparecer aos atos de convocação devidamente realizados, sendo incabível a remarcação de atos por mera liberalidade do candidato ao concurso. Aliás, nos termos do subitem 7.8.2 do Edital: “O não comparecimento ou a reprovação no procedimento de Heteroidentificação acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos negros e eliminação do concurso, caso não tenha atingido os critérios classificatórios da ampla concorrência.”" Assim, INDEFIRO o pedido de ID 72387411. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator